Tribunal: STF
Processo: AI 605510
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 


1. A tempestividade do incidente de exceção de suspeição de perito judicial, à luz do artigo 305 do CPC, é matéria de análise inviável pelo E. STF, mesmo que a pretexto de apurar-se violação oblíqua de garantias processuais previstas na Carta Federal; mercê de não prequestionadas. 




2. É que o requisito do prequestionamento é indispensável à admissão do recurso extraordinário na forma da Súmula 282 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 




3. Deveras, as alegadas violações dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de reexame prévio de normas infraconstitucionais, encerram violação indireta ou reflexa, o que, também, não inaugura a instância extraordinária. 




4. Outrossim, a verificação objetiva da tempestividade da interposição da exceção de suspeição implica exame de questões que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório encartado nos autos, tornando inalterável a arguição extraordinária por força do óbice erigido pela Súmula 279 do STF, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 




5. In casu, o que se debateu, na origem, e que é objeto da atual irresignação, cinge-se à tempestividade do prazo estabelecido no art. 305 do CPC para a arguição de exceção de suspeição de perito judicial. 




6. Agravo Regimental desprovido.